Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704712-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILZA LOPES DA SILVA DE SANT ANNA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, do CPC/15, à Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda e de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Determino, ainda, que esclareça se está laborando como “autônoma”, consoante declarado na declaração de hipossuficiência (ID 29281140) e que regularize o documento de comprovação de recebimento de auxílio emergencial (ID 29281142), juntado sem a identificação da Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator